Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento recebido como reclamação criminal, pelo princípio da fungibilidade, em face de decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher em desfavor de seu ex-marido, no contexto de alegada violência psicológica e patrimonial. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência de risco atual e concreto à requerente e na inexistência de motivação de gênero nas condutas narradas, relacionadas a desentendimentos acerca da gestão de empresa da qual ambos ainda são sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há motivação de gênero apta a caracterizar violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha; (ii) verificar se há risco concreto e atual à integridade da requerente que justifique a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Medidas protetivas de urgência exigem demonstração de risco atual, concreto e iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, conforme avaliação sumária do juízo, nos termos do art. 19, § 4o, da Lei 11.340/2006.
4. Não se identificam nos autos indícios de que as condutas do ex-marido sejam motivadas por gênero, mas sim por desentendimentos relacionados à administração e partilha de sociedade empresarial, o que afasta a incidência da Lei Maria da Penha.
5. A prova colhida revela que os conflitos decorrem de divergências comerciais e patrimoniais, e não de relações de opressão, dominação ou vulnerabilidade associadas à condição de mulher da requerente.
6. A adoção de medidas protetivas de urgência constitui restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor, e sua imposição exige elementos mínimos de convencimento sobre o risco à vítima, inexistentes no presente caso.
7. A utilização da via penal para resolução de conflitos essencialmente patrimoniais viola o princípio da intervenção mínima do Direito Penal e desvirtua a finalidade protetiva da Lei 11.340/2006.
8. A ausência de motivação de gênero e de risco concreto inviabiliza a concessão de medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação julgada improcedente.